Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705442-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTECI JOSE DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por VALTECI JOSÉ DE SOUSA em face da sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos. (ID 27851947). Em sede de contraminuta (ID 27851960), a parte apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de interesse recursal no ponto impugnado (gratuidade de justiça). Intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada em sede de contrarrazões ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator